Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011139-93.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : FERNANDO DE SOUZA FERNANDES
Apelado : FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Protocolo no 1011139-93.2018.8.11.0041
Intimado para comprovar a alegada iliquidez momentânea, o apelante instruiu os autos com cópia da carteira de trabalho para demonstrar que atualmente está desempregado e requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita por não ter condições de arcar com as custas e despesas do processo (cf. ID 50481962).
É a suma.
D E C I D O
Ressai do conjunto probatório recursal que, não obstante o apelante tenha instruído os autos com cópia da carteira de trabalho com registro de que o último vínculo laborativo foi encerrado em 24.09.2019 (cf. ID 50481955), o apelante não convence quanto à impossibilidade financeira do apelante de arcar apenas com o preparo recursal, considerando que o pedido de assistência judiciária gratuita se restringe a esta Instância e em discussão nos autos está o veículo de alto padrão Hyundai/Santa Fé, além do inadimplemento ter iniciado antes da rompimento do vínculo laborativo do apelante, de modo que se mostra incompatível, portanto, com a alegação de iliquidez momentânea e com a completa ausência de renda desde setembro/2019.
A prova recursal não convence quanto à falta de condições financeiras e econômicas para a realização do preparo recursal, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Assim, com fulcro no art. 99, §7o, do CPC/2015, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC/2015, art. 1.007, caput).
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator